Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-46.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. (1) REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. (2) VALOR DE COMPENSAÇÃO. ACESSÓRIOS. INCIDÊNCIA. (3) DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXADOS.

1. O interesse processual permanecerá integro, durante o trâmite processual, enquanto existir utilidade para a parte processual na sua pretensão, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao estado vigente no momento do protocolo da petição inicial ou da oferta da contestação, conforme a doutrina. Assim, estará presente, também, a necessidade de perseguir o bem da vida ou de resistir à pretensão correlata, cujo provimento judicial busca através da via processual adequada, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar rejeitada.

2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, consoante a Súmula 297 STJ.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14, caput, do CDC, c/c, Súmula 479 STJ, c/c, Tema 466 STJ.

4. A atuação de um suposto estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira por se tratar de fortuito interno inerente aos serviços bancários disponibilizados no mercado de consumo.

5. A repetição do indébito não será na forma dobrada quando se verificar a ocorrência de um “engano justificável”, como a semelhança entre assinaturas de documentos públicos e privados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A fim de não ensejar enriquecimento sem causa aos litigantes, é imperativa a incidência de acessórios sobre ambos os valores objeto de eventual compensação, nos termos do art. 884 do Código Civil.

7. A fraude bancária expõe a vítima a violações à sua esfera extrapatrimonial superiores aos meros aborrecimentos do cotidiano, ensejadoras de indenização a título de dano moral.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido julgado parcialmente procedente, nos termos das especificações da petição inicial. Honorários fixados.